Tribunal: TJDFT
Processo: 0734356-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734356-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: GLOBAL BRASIL PNEUS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Roque Saraiva de Oliveira e Lourdes Maria Linzmayer Saraiva de Oliveira, no intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, n. 0716828-94.2019.8.07.0001, que admitiu o incidente de despersonalização da personalidade jurídica instaurado. Com efeito, o mandado de citação foi juntado aos autos de origem no dia 30.09.2021, conforme ID 104617123 e ID 104617121. Iniciada a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis em 01/10/2021, tendo findado no dia 22/10/2021. O recorrente protocolou a petição de agravo de instrumento no dia 25/10/2021, portanto, é manifesta a intempestividade. Argumentam os agravantes que o atraso no protocolo da petição ocorreu devido à inconsistência no sistema eletrônico de protocolo do segundo grau. Todavia, em consulta ao sítio do TJDFT/monitoramentos, verificou-se que não há registros de indisponibilidade no sistema do PJe, no mês de outubro de 2021. Não bastasse a intempestividade, ausente também o preparo recursal, conforme já apontado no despacho de ID 30306711. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Operada a preclusão, remetam-se os autos à Vara de origem para as providências legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator